Tribunal: TJMT
Processo: 1021227-41.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021227-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0006-95 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução fiscal quanto a parte das competências cobradas, em razão de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do crédito reconhecido como indevido na
parcela extinta
da execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção parcial da execução fiscal sem resolução
do mérito, fundada exclusivamente em causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual sobre o valor excluído da cobrança ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85 do CPC estabelece, como regra, a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, admitindo-se a apreciação equitativa nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º.

4. A extinção parcial da execução fiscal, quando fundada em causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, com amparo no art. 151, II e IV, do CTN, não importa reconhecimento definitivo da inexistência do débito, mas apenas impede, naquele momento, o prosseguimento da cobrança executiva.

5. Nessa hipótese, o valor correspondente à parcela excluída da execução não se confunde com proveito econômico efetivamente obtido pela parte executada, porque o crédito tributário permanece íntegro, sem desconstituição material.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação dos honorários por equidade quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito e sem impacto definitivo sobre o crédito tributário, por inexistir proveito econômico aferível.

7. Também a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a suspensão da exigibilidade do crédito,
desacompanhada de pronunciamento de mérito sobre a dívida, autoriza a fixação equitativa da verba sucumbencial.

8. Mostra-se inadequada, portanto, a adoção automática do valor nominal da parcela excluída da execução como base de cálculo dos honorários advocatícios.

9. Consideradas a natureza incidental da controvérsia, a atuação da parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade, a extensão do trabalho desenvolvido e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção parcial da execução fiscal sem resolução do mérito, fundada em causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não gera, por si só, proveito econômico aferível para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nessa hipótese, afasta-se a fixação percentual prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo cabível o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A definição do valor dos honorários por equidade deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 485, IV; CTN, art. 151, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp
n.
2.081.584/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12.3.2024; TJMT, N.U. 1032203-86.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, DJE 9.6.2026; TJMT, N.U. 1035599-03.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 8.6.2026; TJMT, N.U. 1034999-08.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal
n.
1025503-26.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para cobrança do crédito inscrito na CDA
n.
2024513558, relativo a ICMS incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte, identificado na origem como DIFAL, referente às competências de janeiro, fevereiro e março de 2022 e dezembro de 2023.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal quanto às competências de janeiro, fevereiro e março de 2022, por reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, II e IV, do CTN, em razão de decisão judicial concessiva em mandados de segurança anteriores e de depósito judicial integral. Rejeitou a exceção quanto à competência de dezembro de 2023, ao fundamento de que as decisões anteriores limitaram seus efeitos ao exercício de 2022, determinando o prosseguimento da execução nessa parte.

Ao final, condenou o
ente público
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito reconhecido como indevido e extinto. (Id 228053802
, autos origem
)

Nas razões recursais
(Id 367809393)
, o
agravante
sustenta, em síntese, que a insurgência se limita ao capítulo da verba honorária. Afirma que, embora a exceção de
pré
-executividade tenha sido acolhida parcialmente para extinguir a execução apenas em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2022, a controvérsia deduzida pela executada restringiu-se à demonstração de suspensão da exigibilidade do crédito por força de decisões anteriores em mandados de segurança e de depósitos judiciais já existentes, sem exame do mérito da cobrança tributária propriamente dita.

Defende, por isso, que a condenação em honorários com base no critério objetivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sobre o valor atualizado do crédito reputado indevido, produz resultado desproporcional diante da simplicidade da matéria e da ausência de proveito econômico
mensurável. Sustenta, ainda, que o crédito tributário permanece hígido e poderá ser futuramente cobrado, uma vez que a extinção reconhecida foi sem resolução do mérito, fundada apenas na suspensão da exigibilidade no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Ao final,
pede a
reforma da decisão exclusivamente no capítulo dos honorários advocatícios, para que sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A tutela recursal foi indeferida
. (Id 367977358)

Em contrarrazões
(Id 371848383)
,
a agravada
sustenta a manutenção da decisão agravada
, alegando
que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade implicou exclusão de cobrança judicial correspondente a três competências do exercício de 2022, gerando proveito econômico real, direto e mensurável, razão pela qual incidem os percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. Defende a inaplicabilidade da equidade, à luz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, e requer o
im
provimento integral do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se ao capítulo da verba honorária fixada na decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, extinguindo a execução fiscal quanto às competências de janeiro, fevereiro e março de 2022, e determinando o prosseguimento do feito em relação à competência de dezembro de 2023. Não se discute, neste agravo, o acerto da conclusão judicial acerca da suspensão da exigibilidade do crédito nas competências extintas, mas apenas o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão agravada condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito reconhecido como indevido na parte extinta da execução. O agravante sustenta que, como a extinção parcial se deu sem resolução do mérito e apenas em razão de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não houve proveito econômico mensurável a justificar a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, razão pela qual requer a fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem, em regra, ser fixados entre os percentuais legais sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, admite-se a apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito
baixo. Essa orientação foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Todavia, o caso concreto apresenta particularidade relevante: a execução fiscal não foi extinta por reconhecimento definitivo da inexistência do crédito tributário, mas apenas, em parte, por reconhecimento de causa suspensiva da exigibilidade, com fundamento no art. 151, II e IV, do CTN, decorrente de decisões judiciais pretéritas e de depósitos judiciais integrais, o que levou à extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nessa hipótese, o valor correspondente às competências excluídas da execução não se confunde, automaticamente, com proveito econômico efetivamente obtido pela excipiente. Isso porque o crédito tributário não foi desconstituído em caráter definitivo. Houve apenas o reconhecimento de que, naquele momento, era inviável o prosseguimento da cobrança executiva em relação a parte das competências inscritas na CDA.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido,

AgInt
no REsp 2.081.584/RS, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que,
nos casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado, a verba honorária pode ser fixada por equidade, justamente porque a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito não tem impacto no crédito tributário, não havendo proveito econômico auferível da sentença.
O acórdão consignou, ainda, que, nessa situação, a verba honorária deve seguir os critérios do art. 85, § 2º,
por
apreciação equitativa
, nos moldes do
§ 8º do mesmo dispositivo.

Confere-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ vem se orientando no sentido de que é válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução de mérito, em razão de provimento alcançado em ação conexa que discute a higidez do crédito cobrado. 2. A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito não tem impacto no crédito tributário, não havendo proveito econômico auferível da sentença, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015.3. Agravo interno desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2081584 RS 2023/0218807-2,
T1,
Rel
.
Min
. Gurgel de Faria,
DJe
12
.
3
.
2024)

Cumpre distinguir a hipótese destes autos daquelas em que o crédito tributário é desconstituído em caráter definitivo, com cancelamento da CDA, anulação do lançamento ou reconhecimento judicial da inexistência do débito. Nesses casos, o proveito econômico é objetivamente mensurável, porque a parte executada obtém resultado patrimonial definitivo correspondente, total ou parcialmente, ao valor do crédito afastado, o que autoriza, em regra, a incidência da sistemática do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

A situação dos autos é diversa. Aqui, não houve cancelamento da CDA, anulação do crédito tributário nem pronunciamento judicial definitivo sobre a inexistência da obrigação. O que houve foi o reconhecimento de causa suspensiva da exigibilidade, com extinção parcial da execução sem resolução do mérito. Por isso, o valor nominal das competências excluídas da cobrança não traduz, por si só, proveito econômico efetivamente incorporado ao patrimônio da executada, mas apenas a impossibilidade de prosseguimento, naquele momento, da via executiva.

Não procede, portanto, a alegação da agravada de que a simples exclusão de parte da cobrança judicial já configuraria vantagem econômica mensurável. A incidência automática do Tema 1.076 do STJ não se mostra adequada quando o provimento jurisdicional não repercute definitivamente sobre a existência do crédito tributário.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária quando a extinção do executivo fiscal decorre de causa processual ligada à suspensão da exigibilidade do crédito, sem desconstituição material da dívida.

"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora não corresponder ao valor integral da execução fiscal, especialmente nas hipóteses em que o crédito tributário permanece íntegro e apenas com exigibilidade suspensa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

(TJMT N.U.
1032203-86.2023.8.11.0041
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
DJE 9.6.2026)

“
A extinção da execução fiscal por

fundamento exclusivamente processual, sem alteração do valor do crédito tributário, não gera proveito econômico aferível, autorizando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.”

(N.U 1035599-03.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel.
Vandymara
, Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
DJE 8
.
6
.
2026)

“
Quanto aos honorários, a extinção decorreu de causa processual (suspensão da exigibilidade), sem apreciação do mérito da dívida, o que torna inestimável o proveito econômico na execução fiscal.

8. Nessas hipóteses, admite-se a fixação por equidade(art. 85, § 8º, do CPC), não se aplicando rigidamente o Tema 1076 do STJ, diante das peculiaridades do caso concreto.
”
(N.U 1034999-08.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
DJE 12
.
5
.
2026)

Desse modo, a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC não se mostra adequada à espécie. A verba honorária deve ser arbitrada por equidade, observados os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Quanto ao montante, a verba honorária deve ser arbitrada à luz dos vetores do art. 85, § 2º, c/c § 8º, do CPC, considerados o grau de zelo
profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso, embora a controvérsia envolva valor expressivo na execução fiscal, a atividade desempenhada pela defesa da executada, no ponto em que houve sucumbência do Estado, desenvolveu-se em incidente processual específico, por meio de exceção de
pré
-executividade, com base em prova documental pré-constituída, sem dilação probatória, sem instrução complexa e sem discussão exauriente do mérito da obrigação tributária.

De outro lado, não se trata de atuação meramente padronizada ou irrelevante, pois a tese defensiva foi suficiente para obstar o prosseguimento da execução em relação a parte das competências cobradas, exigindo exame técnico da correlação entre a CDA executada, as decisões judiciais pretéritas e os depósitos judiciais já realizados.

Nesse contexto, a fixação da verba em
R$ 10.000,00
remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido, evita aviltamento da sucumbência e, ao mesmo tempo, impede que a verba honorária se transforme em reflexo automático do valor nominal do crédito executado, o que seria incompatível com a ausência de proveito econômico efetivamente mensurável na hipótese.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo para reformar a decisão agravada, apenas no capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de afastar a fixação percentual sobre o valor do crédito parcialmente excluído da execução fiscal e arbitrá-los, por apreciação equitativa, em
R$ 10.000,00
,
nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026